Tribunal: STF
Processo: Rcl 19552
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PACTO ANTENUPCIAL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DESCUMPRIMENTO DA PROIBIÇÃO LEGAL. ARTIGO 258, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade do art. 258, II, do antigo Código Civil, mas, na apreciação do caso concreto, conferiu-lhe interpretação restritiva, após o cotejo das provas colacionadas aos autos e de fundamentos infraconstitucionais. 



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.